Tribunal: STF
Processo: ARE 1344035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DE CUSTAS QUE NÃO MERECE REFORMA. EXCLUSÃO DAS CUSTAS ALUSIVAS A “CARTA DE ARREMATAÇÃO, REMISSÃO E REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO”. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA ALÍNEA ‘A’ DO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS, CONFORME ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31/2016. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSIDERANDO QUE NÃO APLICADO O USO DE ANALOGIA NO CASO EM COMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESPEITADO. CÁLCULO DAS CUSTAS JUDICIAIS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO E. STF, REAFIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 3.826/GO. VALORES PREVISTOS NO REGIMENTO DE CUSTAS COM QUE ATENDEM À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, e; 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Observa-se da conta de custas impugnada pelo agravante em mov. 467.1, que o contador judicial indicou que as cobranças das custas da expedição do precatório são cotadas conforme cotadas com base na alínea “a” item VII da tabela IX de custas, decorre de expressa determinação constante no Enunciado Orientativo nº 31/2016 do Centro de Apoio ao Fundo de Justiça – FUNJUS, cujo enunciado cito a seguir:
    (...)
    Portanto, o referido item da legislação de regência das custas judiciais se refere à emissão de precatórios, e não “emissão de carta de adjudicação e de formal de partilha” como argui o agravante. 
    (...)
    Assim, o Regimento de Custas do Estado do Paraná previu expressamente a hipótese de incidência para expedição de precatórios, a teor da alínea ‘a’ do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas, conforme Enunciado Orientativo nº 31/2016.
    De fato, o artigo 108 do Código Tributário Nacional só permitiu a utilização dos princípios gerais de direito público na hipótese em que não houver disposição legal expressa, contudo não é essa a hipótese dos autos, considerando que as custas para o processamento do precatório têm previsão expressa na alínea “a” do inciso VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento.
    (...)
    Melhor sorte não assiste ao agravante no que toca à insurgência quanto à base de cálculo das custas, a qual, segundo alega, estaria vinculada ao valor da requisição de pagamento, não atendendo à referibilidade do valor das taxas ao efetivo custo do serviço público estatal.
    No caso, a cobrança das custas processuais, conforme disposição do Regimento de Custas, é vinculada ao valor da causa, em atenção à tabela prevista no item I da tabela IX do anexo I do Regimento de Custas, já referido.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente